Tribunal: TJDFT
Processo: 0733321-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Se as provas colacionadas demonstram que a executada ostenta padrão de vida incompatível com a renda que declara, deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça inicialmente concedido, porquanto comprovada a capacidade de pagamento das despesas processuais.